Tribunal: STJ
Processo: 8001112-45.2024.8.05.0054
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3161831 - BA
(2026/0028532-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: G V M S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO
MAJORADO. INTERNAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça entendeu devida a imposição de internação ao
adolescente ante a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo
majorado.
2. No caso, embora a defesa haja pleiteado a modificação da medida
socioeducativa, não indicou, expressamente, quais seriam os
dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão que julgou a
apelação. Assim, incide o óbice da Súmula n. 284 do STF.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55819638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c3e25641-3238-42b1-ab86-c764e70f5014

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:26
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c3e25641-3238-42b1-ab86-c764e70f5014

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3161831 - BA
(2026/0028532-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: G V M S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO
MAJORADO. INTERNAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA. SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de Justiça entendeu devida a imposição de internação ao
adolescente ante a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo
majorado.
2. No caso, embora a defesa haja pleiteado a modificação da medida
socioeducativa, não indicou, expressamente, quais seriam os
dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão que julgou a
apelação. Assim, incide o óbice da Súmula n. 284 do STF.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra a decisão de fls. 400-401,
G. V. M. S.
na qual a Presidência desta Corte Superior, com base no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso.
Consta nos autos que ao agravante foi aplicada internação pela
prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.
Documento eletrônico VDA55819964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:55
Código de Controle do Documento: 3946759d-8b0b-4cc7-8017-3b828fbaecc5

A defesa afirma que não se aplica a Súmula n. 284 do STF, porquanto
"indicou de forma pormenorizada a violação aos Artigos 112 e 122 do ECA.
Argumentou-se que o Tribunal a quo negou vigência ao princípio da
excepcionalidade da internação, previsto no
do ECA, ao manter a medida
Art. 121
segregativa para um adolescente tecnicamente primário e com relatórios sociais
favoráveis" (fl. 409).
Requer, dessa forma, caso não haja reconsideração do decisum
anteriormente proferido, seja o feito submetido à apreciação do órgão colegiado.
VOTO
Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão
mantenho. Confira-se (fls. 400-401):
Por meio da análise do recurso de G V M S, verifica-se que incide
a
porquanto a parte recorrente deixou de
Súmula n. 284/STF,
indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam
sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de
dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de
lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não
bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa
acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.
284 do STF". (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.684.101/MA,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no
sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas
razões do recurso especial não foram indicados os dispositivos de
lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio
jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento
do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
”. (AgRg no
Rel. Ministro
Súmula 284/STF
REsp 1.346.588/DF,
Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
ARESP n. 1.611.260/RS,
Documento eletrônico VDA55819964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:55
Código de Controle do Documento: 3946759d-8b0b-4cc7-8017-3b828fbaecc5

Turma,
DJe
de
26.6.2020;
AgInt
nos
EDcl
no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.675.932/PR,
Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no
Rel.
REsp n. 1.860.286/RO,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
14.8.2020; AgRg nos EDcl no
Rel.
AREsp n. 1.541.707/MS,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 29.6.2020;
AgRg no
Rel. Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 1.433.038/SP,
Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020;
Rel.
REsp n. 1.114.407/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de
18.12.2009; e AgRg no
Rel. Ministra
EREsp n. 382.756/SC,
Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 17.12.2009.

O Tribunal de Justiça entendeu devida a imposição de internação ao
adolescente ante a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.
No caso, a leitura do recurso especial deixa claro que, embora a defesa
haja pleiteado a modificação da medida socioeducativa imposta ao menor, não
indicou, expressamente, quais seriam os dispositivos legais supostamente violados
pelo acórdão que julgou a apelação. Assim, não vejo como ultrapassar o óbice da
Súmula n. 284 do STF.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55819964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:05:55
Código de Controle do Documento: 3946759d-8b0b-4cc7-8017-3b828fbaecc5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0028532-8
AREsp 3.161.831 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80011124520248050054
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G V M S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: G V M S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542641155614122614515@
2026/0028532-8 - AREsp 3161831 Petição : 2026/0012649-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:37:18
Código de Controle do Documento: 7FE3A660-2824-415A-8FF1-57146A23CE69